Tribunal: TJSP
Processo: 1004166-73.2019.8.26.0590
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
1. Comprovados o nexo causal e a manutenção da incapacidade total e permanente, de rigor o restabelecimento da aposentadoria por invalidez de 100%.
2. Os juros moratórios são devidos de forma englobada até a citação e, após, decrescentemente, mês a mês.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810

Ementa:
1. Comprovados o nexo causal e a manutenção da incapacidade total e permanente, de rigor o restabelecimento da aposentadoria por invalidez de 100%.
2. Os juros moratórios são devidos de forma englobada até a citação e, após, decrescentemente, mês a mês.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).
4. A autarquia é isenta de custas.